Tribunal: TCU
Processo: 017.775/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades nas obras executadas mediante convênio referente à interligação da BR-104 e BR-101, no extremo norte do Estado de Alagoas, correspondendo atualmente à BR-416.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Construtora Queiroz Galvão S.A. em face do Acórdão 605/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares as suas contas e a condenou a pagamento de débito, bem como de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92 e no art. 157, § 4o, c/c o art. 217 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.